Tribunal: TJES
Processo: 5006539-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006539-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HEBERT MIRANDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006539-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

HEBERT MIRANDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. MARCO INICIAL PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE HOMOLOGA A APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.254.456/PE. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por
HEBERT MIRANDA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte requerente relata que era servidor público da Polícia Civil, tendo seu ato de aposentadoria publicado no dia 12/03/2018, conforme portaria de nº 342. No entanto, durante o período que antecedeu seu afastamento definitivo, deixou de gozar de férias-prêmio a que tinha direito. Requer, portanto, por meio da presente demanda, a condenação da parte requerida para que pague a indenização referente à férias-prêmio não gozadas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido exordial, condenando o Requerido a indenizar o autor nos valores relativos às férias dos períodos aquisitivos referentes a 01/01/2003 à 31/12/2003 (30 dias) e 08/10/2011 à 07/10/2012 (30 dias), observada a última remuneração na ativa, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, e via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 5522736, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela prescrição da pretensão autoral, dado que a aposentadoria teve início em 08/01/2018 e a presente ação somente foi ajuizada no dia 06/03/2023.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

A controvérsia dos autos está em saber qual o marco temporal para a contagem do prazo prescricional no caso de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada para aposentadoria: se da data da publicação da aposentadoria do servidor ou do registro do ato no Tribunal de Contas.

No julgamento do
Recurso Especial Repetitivo

1.254.456/PE
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a aposentação do servidor público.

Não obstante, necessário o destaque à existência de precedente da Corte Especial do STJ:

"sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas" (
MS 17.406/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).

De acordo com o Exmo Ministro Sérgio Kukina, o aludido
MS 17.406/DF,
embora oriundo do órgão especial da corte,
não tem o condão de afastar a aplicação da tese pouco antes destacada
(RESP 1.254.456/PE)
.

Nessa linha de compreensão, aliás, o ilustre Ministro Og Fernandes, no julgamento do AgInt no AgInt no REsp 1.645.143/DF, Segunda Turma, DJE de 27/06/2018, fez demonstrar que o referido julgado da Corte Especial, por conter especificidades relativas ao caso concreto, não pode ser invocado para afastar a aplicação do entendimento chancelado no já referido Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE. Vale reproduzir a seguinte passagem do esclarecedor voto do Ministro Og, verbis:

“Ressalto que o julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria essa posição. Naquela oportunidade, o voto da relatoria, acolhido por unanimidade, tratou da situação de servidor desta Casa. O ato de aposentadoria do então impetrante, ocorrido no ano de 2001, teve registro negado em 2006 por decisão do TCU. Sanadas as irregularidades apontadas, foi realizado novo ato de concessão do benefício, dessa vez homologado pela Corte administrativa no ano de 2009. Ocorre que, em 2008, "[...] o impetrante ingressou com pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade não usufruída e nem computada em dobro para aposentadoria, pretensão julgada procedente pelo Conselho de Administração, por decisão tomada em 3/12/2009". A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em seu voto, apresentou dois fundamentos para a concessão da ordem: a) "[...] uma vez considerada a integração e eficácia do ato de aposentadoria somente a partir da homologação do TCU, sendo ele o ato que origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição só poderia iniciar-se a partir de fevereiro de 2009, porque antes disso não se haveria a possibilidade de questionamentos administrativos ou judiciais";b) "[...] somente com o julgamento do Processo Administrativo STJ n. 9.165/2008, em 3/12/2009, de que Relator o Ministro Fernando Gonçalves, que o Conselho de Administração desta Corte autorizou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, surgindo o direito a partir desta data, se considerada a hipótese". Em seus votos, os Ministros Laurita Vaz, Teori Zavascki e Arnaldo Esteves destacaram acompanhar a relatora pelo segundo fundamento. Das palavras do Ministro Teori Zavascki, extraio:

[...] a Ministra Relatora colocou dois fundamentos para conceder a ordem em mandado de segurança. Acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora pelo segundo fundamento apenas. Penso ser importante fazer essa distinção pelo seguinte:
a jurisprudência, que está citada a respeito de ato complexo, diz respeito ao prazo em decadência para a administração rever o ato de aposentadoria. É por isso que se diz: Se o ato administrativo não está aperfeiçoado, porque é um ato complexo, o termo inicial para a decadência das medidas revisionais, conta-se da decisão do Tribunal de Contas. Mas a situação aqui é bem diferente. Aqui se trata de um benefício em favor do aposentado, a cujo respeito não haverá pronunciamento algum do Tribunal de Contas. Se dissermos que esse benefício só se torna exigível depois da aprovação pelo Tribunal de Contas, a Administração não poderia pagá-lo antes dessa aprovação. Aliás, não poderia pagar nenhum benefício financeiro de aposentadoria, se dissermos que é condição para o pagamento a referida aprovação do Tribunal de Contas. Todavia, como a Administração não só pode como deve pagar a licença prêmio a partir da data que ela concede a aposentadoria, é daí que nasce eventual pretensão a reclamar em juízo questão correspondente. Vale dizer, a propositura da ação judicial independe da homologação do Tribunal de Contas, sendo irrelevante a questão de ser complexo ou não o ato de aposentadoria. O termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão de reclamar o pagamento da licença prêmio e esse nasce da concessão da aposentadoria e não da sua homologação pelo TCU.

Na mesma linha, disse o Ministro Massami Uyeda:

[...] também acho interessante essa posição, agora estendida pelo eminente Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, acompanhada pelo Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima. Eu também comungo do mesmo entendimento.
Na realidade, o ato da aposentadoria é um ato complexo, mas no momento em que a própria Administração já o declara aposentado, daí decorrem os benefícios para ele.

(Grifo nosso).

Feita tais considerações, e tendo em vista a tese firmada em Tema Repetitivo nº 516 do STJ, aponto que o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal referente à conversão em pecúnia das férias não gozadas para aposentadoria, é a
data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público que se caracteriza com a
publicação
do ato administrativo
,
independentemente de homologação perante o Tribunal de Contas.

Posto isto, analisando o acervo probatório presente nos autos, ficou demonstrado que o autor/recorrido,
aposentou-se do cargo a partir de 08/01/2018, conforme portaria de nº 342 de 08/03/2018. A publicação do ato administrativo que homologou a aposentadoria se deu em 12/03/2018. A presente ação foi ajuizada em 06/03/2023.

Desta forma, da data da publicação do ato administrativo que homologou a aposentadoria do servidor público (
12/03/2018
), até a data do ajuizamento da presente ação (
06/03/2023
), não foi atingido o prazo prescricional referente a pretensão de recebimento dos valores correspondentes às férias não gozadas para aposentadoria.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §3º do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)